Tribunal: TJBA
Processo: 0503719-17.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503719-17.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
KEMMUEL MARTINS MENEZES

APELADO: RODOVIARIO BRASIL TRANSPORTE EIRELI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ABANDONO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
n
.
°

0503719-17.2018.8.05.0250
,
em que figuram como Recorrente o
MUNIC
Í
PIO DE SIM
Õ
ES FILHO

e
Recorrido

RODOVIARIO BRASIL TRANSPORTE EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

em

CONHE
CER
E D
AR
PROVIMENTO À
APELAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator